Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-12.2024.8.07.0021 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO PINA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER CALADO. AVISO DE MIRANDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ROUBO. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. RÉU PRESO. CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILDIADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” O Aviso de Miranda, expressão de origem norte-americana, relaciona-se à advertência realizada pela autoridade policial ao preso, quanto ao direito fundamental de permanecer em silêncio, no momento da prisão, e de não produzir prova contra si (Princípio do nemo tenetur se detegere) 1.1 Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”. (AgRg no HC n. 915.107/MG) 1.2 Na hipótese dos autos, o acusado ao ser conduzido à Delegacia de Polícia após sua prisão em flagrante, foi “cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado”, tanto que, ao ser interrogado pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado e se manifestar somente em juízo. Preliminar rejeitada. 2. É evidente a harmonia e convergência das provas documentais e da versão apresentada pelas vítimas e pelas testemunhas, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao apelante, acerca da prática dos crimes de roubo, consumado e tentado, na contramão do alegado pelo apelante. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 5. Entendo não haver qualquer infringência aos entendimentos jurisprudenciais a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, quanto à valoração negativa da culpabilidade, notadamente por evidenciar maior reprovabilidade na conduta implementada pelo réu, ao desferir um soco no rosto de uma das vítimas, para lograr êxito na empreitada criminosa. 6. De todo o iter criminis percorrido (cogitação, preparação, execução e consumação), o acusado muito se aproximou da efetiva consumação, de tal modo que, em razão do avançado estágio da conduta delituosa, correta a utilização da fração de diminuição no patamar 1/3 (um terço). 7. Inviável o reconhecimento de direito ao réu de recorrer em liberdade se respondeu ao processo preso e não remanesce qualquer fato modificativo do panorama determinante da custódia cautelar. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, por insuficiência de provas para a sua condenação, e por haver dúvidas de que teria de fato praticado o crime; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de teria ocorrido ofensa ao princípio da ampla defesa e cerceamento de defesa, diante do efetivo prejuízo demonstrado. Verbera ter ocorrido nulidade dos atos que originaram o inquérito pela falta de comunicação do direito ao silêncio em sede de delegacia; c) artigos 158, 167 e 175, todos do Código de Processo Penal, porque deveria ter sido reconhecida a necessidade de perícia técnica; d) artigo 41 do CPP, porquanto entende que não há descrição de forma clara, precisa e pormenorizada na denúncia, sem quaisquer elementos ensejadores a individualizar essa conduta, deixando assim essa denúncia carente e inepta; e) artigo 312 do CPP, afirmando que a prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista a ausência de periculosidade, a moradia fixa do recorrente, e por inexistir dúvida sobre sua identidade civil. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo; e f) artigo 69 do CP, com vistas ao reconhecimento do crime continuado na modalidade tentada e, em consequência a redução da pena pela tentativa no patamar de 2/3 (dois terços). Defende que na dosimetria da pena-base a primariedade, os bons antecedentes, as circunstâncias jurídicas favoráveis não teriam sido consideradas, razão pela qual entende que deve haver a redução, e a aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 226 e 312, ambos do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese dos autos, observo que a alegação de nulidade aviada pela defesa não se ampara em nenhum elemento de prova, nem mesmo demonstração de qualquer prejuízo (...). Em verdade, ao que se extrai dos autos, o acusado ao ser conduzido à Delegacia de Polícia após sua prisão em flagrante, foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, tanto que, ao ser interrogado pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado e se manifestar somente em juízo (id. 61192514, p. 8) (...). Por derradeiro, compreendo inteiramente bem laborada a manutenção da constrição preventiva do apelante, uma vez que presentes seus pressupostos e fundamentos, não havendo que se falar em reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade, ou mesmo em concessão de liberdade provisória” (ID 64791179); fundamentos que se sustentam na análise de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de prova trazida aos autos, cujo reexame não é possível na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à indigitada contrariedade aos artigos 41, 158, 167 e 175, todos do CPP, e 69 do CP, porquanto as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, ainda que se fosse possível transpor tais óbices, o apelo não deveria transitar, porque para analisar para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não pode seguir o apelo em relação à assertiva de que na dosimetria da pena-base a primariedade, os bons antecedentes, as circunstâncias jurídicas favoráveis não teriam sido consideradas, razão pela qual entende que deve haver a redução, e a aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Com efeito, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Mesmo que assim não fosse, para aferir a dosimetria da pena-base e o regime de cumprimento de pena, seria necessária a incursão aos fatos e provas acostados aos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, como já mencionado acima. Melhor sorte não colhe o recurso em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027